Tribunal: TJDFT
Processo: 0727894-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. VÍCIO EM DROGAS. DOENÇA QUE NÃO PODE VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL. MOTIVOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PATAMAR DE AUMENTO RAZOÁVEL (1/8).
1. A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelas declarações da ofendida, as quais foram corroboradas pelo relato da informante em sede extrajudicial, que atesta as agressões e ameaças por ela sofridas, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos delitos cometidos no referido contexto, o depoimento da vítima possui especial relevância, notadamente na hipótese de inexistência de qualquer elemento de convicção contrário à versão apresentada pela ofendida, a qual se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida.
3. Eventual vício em drogas do réu deve ser considerado como uma doença que não pode levar à avaliação negativa na circunstância judicial referente à conduta social.
4. Quanto aos motivos do crime, se o magistrado sentenciante afirmou que estes são reprováveis, entretanto, sem apresentar qualquer fundamentação concreta para tal conclusão, em evidente impossibilidade de exercício da ampla defesa pela parte, deve ser afastada a negativação dessa circunstância judicial.
5. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.